Tribunal: TJMT
Processo: 1024433-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024433-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (IMPETRANTE), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALVES PIROVANO - CPF: 038.011.061-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS - CPF: 059.462.521-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZYO JARDEL XAVIER PIRES - CPF: 971.369.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE PRINS - CPF: 017.857.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA - CPF: 049.945.461-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ELZYO JARDEL XAVIER PIRES - CPF: 971.369.301-97 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inexistência de indícios de autoria e materialidade. Matéria inerente à instrução processual. Pressupostos da segregação cautelar persistem. Predicados e suficiência das cautelares. Reiteração de outro hc. Presunção de Inocência. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo suposto envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1) ausência de
indícios de autoria e materialidade
; (2) pressupostos da custódia cautelar; (3) predicados pessoais favoráveis; (4) suficiência das medidas cautelares; (5)
a segregação provisória constitui ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência
.

III. Razões de decidir

1. A análise de autoria e materialidade retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. Persistem os fundamentos da prisão preventiva para
garantia da ordem pública [
interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa].

3. É impertinente a nova apreciação das matérias [
predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares]
, pelo Tribunal, sobretudo porque
não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida
.

4. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o
status libertatis
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
.

2. A custódia constritiva não constitui pena, a elidir ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput
; Lei no 9.613/1998,
art. 1o,
caput,
§1o, §2o e §4o
;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020;
STJ, AgRg no HC 648.875/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021;
AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020;
TJMT,
HC
1019724-19.2025.8.11.0000, relator Des Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 25.7.2025; HC 1016280-75.2025.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – 12.6.2025;
HC 1031048-74.2023.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 15.3.2024;

Doutrinha relevante citada:
BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024433-97.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. LEO CATALÁ JORGE

PACIENTE:

ELZYO JARDEL XAVIER PIRES

RELATORIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ELZYO JARDEL XAVIER PIRES contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE no 1012684-54.2025.8.11.0042), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pela prática, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 – (ID 301675373).

O impetrante sustenta que: 1)
“o único indício material contra o paciente se resume ao registro de imóvel em seu nome [...] que não demonstra conexão funcional ou associativa [...] com os demais denunciados [...] tampouco revela qualquer benefício econômico ou participação ativa na aquisição do bem”
; 2)
as declarações do delegado de Polícia [Rafael Mendes Scatolon] responsável pelas investigações, em Juízo, seriam fatos novos aptos a desconstituir
“os pressupostos”
da custódia cautelar; 3)
o paciente possui “
predicados pessoais ilibados
”; 4) as cautelares alternativas seriam suficientes; 5) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por “
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
” (ID 301675371), com documentos (ID 301675373 ao ID 301675387).

O pedido liminar foi indeferido (ID 302753375).

O Juízo singular prestou informações (ID 303146423).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de capitais – ‘Operação Apito Final’ – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP – Liminar indeferida – A tese condizente com a negativa de autoria é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem – A despeito disso, cumpre assinalar que a existência de registro de imóvel em nome do paciente, supostamente pertencente a corréu apontado como líder de organização criminosa, constitui indício relevante de dissimulação patrimonial - A ausência de benefício econômico direto ou de contato pessoal com os demais investigados não afasta a configuração do tipo penal de lavagem de dinheiro – A prisão preventiva possui natureza cautelar e está submetida à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, sua manutenção está condicionada à persistência dos pressupostos fáticos e jurídicos que a ensejaram. No caso em tela, não houve alteração substancial do quadro probatório apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou e manteve a segregação cautelar – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da Constituição Federal – Inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo presente remédio constitucional – O parecer é pela denegação da ordem.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 306228354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.11.2024,
o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“I-CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

Preliminarmente tal procedimento iniciou-se para apurar a prática dos delitos de organização criminosa, lavagem de capitais.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado em complementação das informações colhidas no desenrolar das investigações produzidas no Inquérito Policial no 20/2022/GCCO, após elementos de prova substanciais referente à aquisição de um imóvel na cidade de Itapema, Estado de Santa Catarina, por integrantes da investigação ‘Apito Final’. (Relatório de investigação no 2024.5.171244 pág.59, id.172348338)

Aduz a autoridade policial que chegou ao seu conhecimento a prisão de Elzyo Jardel Xavier Pires após a deflagração da Operação Ragnatela pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO, da Polícia Federal.

[...] Tais registros financeiros e os detalhes de pagamentos informado referente a essa viagem demonstram a presença desses indivíduos, evidenciando suas ligações diretas, para demonstrar a participação reiterada dos envolvidos, e reforçando a conexão deles com as

movimentações financeiras da organização criminosa.

Além disso, o relatório apresenta imagens de Andrew Nickolas Marques dos Santos, Michael Richard da Silva Almeida e Marllon da Silva Mesquita realizando vários depósitos no dia 17/10/2023 na agência do Banco Bradesco localizada na Avenida do CPA, em favor de Vinícius Thomaz Lovatel Bim, vendedor do apartamento em Santa Catarina, observe também que os três investigados permaneceram quase uma hora dentro da agência realizando os depósitos.

II- DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...]

2.11 - ELZYO JARDEL XAVIER PIRES, nome social – ‘JARDEL PIRES’

Indivíduo que laborava como assessor parlamentar na câmara de vereadores de Cuiabá e promotor de eventos, utilizando os eventos para “lavar” os recursos financeiros da organização criminosa, além de aproveitar sua posição parlamentar para promover os interesses da facção junto ao Poder Público Municipal, visando à realização de festas que geravam receitas e permitiam a continuidade do processo de ‘lavagem de dinheiro’ proveniente do crime organizado (PJe 1003813-40.2022.8.11.0042).

A aquisição do bem ora em questão foi registrado em seu nome, mas em favor a e Paulo Witer Farias Paelo.

[...]

IV - PRISÃO PREVENTIVA

[...] Verifica-se a prova da materialidade pela Portaria de instauração no 2024.10.10119 (id. 172348338) Relatório Policial no 2024.13.35658(pág.47, id.172348338) Relatório de investigação no 2024.5.171244 (pág. 59, id.172348338), Relatório Técnico no 202.5.305962 (pág. 86 id. 172348339), Relatório policial no 2024.13.81149/GCCO (pág.91, id 172348340) e relatório técnico no 2024.5.307653 (pág. 132, id 172348340)

além dos depoimentos,

e elementos os quais formam conjunto coeso na investigação policial.

Os indícios de autoria foram reunidos e recaem de forma satisfatória sobre os representados, conforme detalhadamente apresentado de forma individualizada acima.

No tocante às diligências, percebe-se que houve a necessidade de um minucioso trabalho elaborado pela polícia, consolidado em vários relatórios elaborados pelas equipes de inteligência e de investigação Acima mencionados.

Diante disso, argumenta a autoridade policial que a prisão preventiva é indispensável, pois, é inegável o grau de periculosidade dos suspeitos, a maior parte deles com antecedentes criminais e alvo de operações policiais, sendo amplamente reconhecidos como membros do Comando Vermelho, facção conhecida por liderar o tráfico de drogas e por se estabelecerem em comunidades, onde impõem a sua vontade através de delitos, mantendo a população refém, utilizando métodos de tortura, tanto psicológica quanto física para aterrorizar os cidadãos, além de se aproveitarem das dificuldades da população para conquistá-los por meio de ‘ajuda’ com ações sociais fraudulentas, cujo único propósito é acalmar a sociedade e lavar o dinheiro ilícito da organização.

Além do mais, não se trata de ação isolada, conforme provam as investigações, que reuniram elementos materiais que direcionam as autorias delitivas aos representados, sobretudo a criatividade e organização na realização e movimentações financeiras.

Imperioso destacar que tais homens agem como aplicadores de ordens emitidas pelo ‘COMANDO VERMELHO’, sendo peças essenciais para o crescimento do crime, cometendo ações punitivas, com a finalidade de controlar as vítimas e a população de não realizarem denúncias ou colaborarem com investigações em andamento.

[...] O crime investigado nestes autos (e os demais correlacionados) demonstra a indispensabilidade da medida, sobretudo para garantia da ordem pública, pois, conforme ressai dos autos, o representado demonstra nítido desdém à vida humana ao realizar a venda dos entorpecentes, crime esse que vem preocupando cada dia mais a sociedade.

Outrossim, o volume de dados, informações, provas substanciadas nos diálogos extraídos e ilustrados nos Relatórios Policiais demonstram a plena atividade do grupo criminoso, e, conste-se que ainda existem outros indicativos dessas negociações, transações de um grupo que ainda permanece atuante, (mesmo estando um de seus principais em cárcere) logo resta evidenciada a afronta ao Sistema Judiciário, preenchendo assim

a contemporaneidade da medida pleiteada.

Além disso, o abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A desfaçatez com que atua os agentes e aparentam a certeza da impunidade, especialmente pelo fato de ter havido anteriormente deflagração da operação e mesmo assim continuam atuante na prática delitiva.

A medida é indiscutivelmente necessária diante do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e como única medida eficaz para cessar as supostas ações criminosas pelos representados, além da necessidade da ordem pública, evitando-se o risco a coletividade já que suas ações são equiparadas a condutas hediondas Portanto, a medida gravosa é razoável e proporcional, útil e adequada ao caso concreto.

Nesse viés, nos termos do Enunciado n. 6 do E. TJMT, tem-se que: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.’

Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto, sobretudo a audácia e perspicácia dos representados empregados na consecução dos delitos, cujo objetivo nitidamente o tráfico de drogas e a lavagem de capitais, são fatores que reforçam a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública, ao tempo em que também evidencia que o ímpeto criminoso dos representados de nenhuma forma será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, os representados encontrarão os mesmos estímulos para prosseguir nas práticas criminosas, causando prejuízos vultosos às vítimas, até mesmo subtraindo-lhes as vidas, logo, fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e, pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314), tratando-se, pois, de medida razoável e proporcional.

[...] ACOLHO o pleito requerido pela autoridade policial e, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados:

1. ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS, [...];

2.

ELZYO JARDEL XAVIER PIRES [...];

3. JONAS CANDIDO DA SILVA [...];

4. MARLLON DA SILVA MESQUITA[...];

5. MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA[...];

6. ODAIR JOSÉ PRINS[...];

7. PAULO WITER FARIAS PAELO[...].”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – ID 258152652)

Em 18.12.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou o paciente [e outros 7 (sete) corréus] por
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 – (PJE 1a grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 179254740).

Em 21.1.2024, o Juízo singular causa recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (PJE 1a grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 181241884).

Em 18.7.2025, a juíza da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
Apesar dos argumentos defensivos, é certo que não houve qualquer alteração fática, desde a decretação da prisão preventiva do acusado, que se mostre suficiente para sua revogação, ou seja, ainda entendo como presentes o fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis (perigo da liberdade), de modo a sustentarem a prisão preventiva.

Diferentemente do que alega a Defesa, as declarações do Delegado de Polícia, durante a instrução processual, não invalidaram os indícios que versam em desfavor do réu Elzyo.

Neste enredo, antes de adentrar ao mérito das alegações defensivas, veja-se que, segundo a denúncia ofertada nos autos, o réu, supostamente, teria registrado uma escritura pública de um imóvel em Itapema/SC, em seu nome, em favor de Paulo Witer – que seria o legítimo dono.

Desse modo, ainda que o Delegado tenha afirmado que Elzyo não transferiu qualquer valor para a compra do imóvel, tampouco não teria havido prova de que ele tenha estado em Itapema/SC, tais registros, por si sós, não invalidam os indícios que versam em seu desfavor, vez que ainda remanesce a escritura em seu nome, bem como os indícios de que o réu Paulo Witer, um dos supostos líderes da organização criminosa, conhecido, inclusive, como ‘Tesoureiro’ do Comando Vermelho, era quem seria o legítimo dono do apartamento. Em outras palavras, o réu Elzyo aparece como um suposto ‘laranja’ – linguagem popular – ou, como descreve a denúncia, ‘testa de ferro’ do réu Paulo Witer, o que demonstra, inclusive, os indícios de que também integraria organização criminosa.

De igual modo, o fato de não haver relação financeira com os demais réus, por si só, não afasta o indício de que teria adquirido o imóvel em seu nome, a mando do suposto tesoureiro da organização criminosa.

No que tange à alegação de ausência de conhecimento da origem ilícita dos recursos, é certo que se trata de matéria ligada ao mérito da causa, não cabendo a sua análise neste momento.

Ademais, veja-se que, além da garantia da ordem pública, verifica-se, também, o abalo à ordem econômica, ante os indícios de que houve a aquisição de um imóvel no valor de R$ 500.000,00, aparentemente com valores de origem ilícita.

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que remanescem, em relação ao réu, ainda, os indícios das condutas que lhe são imputadas, inclusive quanto ao delito de integrar organização criminosa.

A propósito, cumpre ressaltar que, tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendem que a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, justificando a custódia cautelar. [...]

Sendo assim, restam devidamente evidenciados os motivos ensejadores da custódia preventiva, uma vez que outra medida cautelar não seria suficiente para acautelar a ordem pública, ante a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, bem como para preservar a ordem econômica, encontrando-se fundamentados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, reanalisando com acuidade a prisão, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do requerente ELZYO JARDEL XAVIER PIRES, qualificado nos autos, por estes e pelos próprios fundamentos exarados na decisão que decretou sua preventiva, uma vez que inexistem fatos novos capazes de justificar a concessão de liberdade
.” (Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – PJE no 1012684-54.2025.8.11.0042)

A ação penal encontra-se na fase de apresentação de alegações finais
(PJE 1o grau no 1019873-20.2024.8.11.0042).

Pois bem.

A análise de provas de autoria e materialidade retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021) e deste e. Tribunal (HC
1019724-19.2025.8.11.0000, relator Des Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 25.7.2025; HC 1016280-75.2025.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – 12.6.2025).

Logo, não se conhece esse argumento.

Em sua vez, a revogação da prisão preventiva foi indeferida pelo Juízo singular ao considerar os fundamentos da prisão preventiva [garantia da ordem pública para
“
interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa”
] não foram elididos pelas
“
declarações do Delegado de Polícia, durante a instrução processual, não invalidaram os indícios que versam em desfavor”
do paciente, notadamente porque
“ainda remanesce
a escritura em seu nome
”
e
“o fato de não haver relação financeira com os demais réus, por si só, não afasta o indício de que
teria adquirido
o imóvel
[...], a mando do suposto tesoureiro da organização criminosa
”
.

Com efeito, o c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Nesse quadro, persistem os fundamentos da prisão preventiva
.

Por seu turno,
os predicados pessoais e a suficiência das medidas cautelares alternativas foram apreciados no julgamento do HC no 1035499-11.2024.8.11.0000,

em 4.2.2025, oportunidade na qual esta e. Câmara reconheceu a legalidade da custódia e denegou a ordem, a unanimidade, nos termos da seguinte ementa:

“Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inexistência de indícios de autoria e materialidade. Matéria inerente à instrução processual. Garantia da Ordem Pública. Fundamentação concreta. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva pelo suposto envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: [...] (3) predicados pessoais favoráveis; (4) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

[...]

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual.

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da abrangência territorial do esquema ilícito [com aquisição de imóvel em outro Estado da Federação] e a movimentação de vultosa quantia de dinheiro, arrecadada com o tráfico de entorpecentes por meio de pessoas físicas e jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.”

Destaque-se que a custódia constritiva do paciente foi reavaliada e mantida pelo juiz da causa, em
18.7.2025
, ao considerar que não houve
“inexistem fatos novos capazes de justificar a concessão da liberdade”
(
PJE no 1012684-54.2025.8.11.0042
).

Assim sendo,
apresenta-se impertinente a nova apreciação das matérias, pelo Tribunal, sobretudo porque não houve alteração da realidade fática a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente (TJMT, HC 1031048-74.2023.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 15.3.2024), neste
habeas corpus
.

Enfim,
a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025